Tribunal: TJBA
Processo: 8009503-68.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009503-68.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: CLEBSON RICARDO LELIS GODINHO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Advogado(s): ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA EMBARGADO: JACSON RAMOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR IMPEDIMENTO DO DEFENSOR E DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Clebson Ricardo Lelis Godinho contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento à apelação criminal, a qual impugnava decisão do Tribunal do Júri que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal. O embargante sustenta omissão quanto à análise de nulidade absoluta por impedimento legal do defensor técnico, servidor comissionado da mesma autarquia à qual a vítima era vinculada, em afronta ao art. 30, I, da Lei nº 8.906/94. Alega ainda omissão e contradição quanto à valoração da prova técnica, especialmente sobre elementos indicativos de dolo e reiteração da conduta, supostamente incompatíveis com o veredito dos jurados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade absoluta por impedimento do defensor técnico; (ii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na análise da prova pericial apresentada, apta a comprometer a validade do veredito proferido pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de nulidade por impedimento do defensor técnico, ao assentar que a suposta incompatibilidade funcional deveria ter sido arguida oportunamente em plenário, conforme art. 571, VIII, do CPP, sendo, portanto, atingida pela preclusão. 4. A natureza absoluta da nulidade não afasta a necessidade de arguição tempestiva e demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistindo omissão no acórdão, que afastou de forma clara e fundamentada a tese da defesa. 5. Quanto à prova técnica, o acórdão reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a tese de desclassificação acolhida pelos jurados, reafirmando que não cabe ao Tribunal substituir o juízo soberano do Conselho de Sentença quando há base razoável para o veredito. 6. A decisão enfrentou os argumentos essenciais e demonstrou a compatibilidade do veredicto com o conjunto probatório, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com expressa menção ao art. 593, III, “d”, do CPP. 7. A jurisprudência do STJ admite que, mesmo diante de provas técnicas indicativas de dolo, é legítima a acolhida de teses defensivas de menor gravidade pelo Tribunal do Júri, desde que fundadas em elementos verossímeis e admissíveis no processo. 8. Os embargos, na verdade, objetivam rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “A ausência de arguição tempestiva da suposta incompatibilidade funcional do defensor técnico impede o reconhecimento da nulidade alegada, ainda que invocada como absoluta, conforme preceitos do art. 571, VIII, e art. 563 do CPP.” “Não há omissão ou contradição na análise da prova quando o acórdão enfrenta os elementos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à compatibilidade do veredito com os elementos técnicos e à soberania dos jurados.” “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais de vício no julgado, não verificados no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 563, 571, VIII, 593, III, “d” e 619; Lei nº 8.906/1994, art. 30, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 791317/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8009503-68.2023.8.05.0039, tendo como embargante CLEBSON RICARDO LELIS GODINHO e embargado, JACSON RAMOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84